Tribunal: TCU
Processo: 043.736/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração da aposentadoria do ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Rubens Fontes, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de alteração da aposentadoria do ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, Rubens Fontes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, §1o do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais e negar o registro dos atos de alteração da aposentadoria de Rubens Fontes; e 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Tribunal Regional Federal da 3a Região e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.